Tribunal: TJSP
Processo: 1005975-89.2019.8.26.0011
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão monocrática do Relator que negou seguimento ao recurso de apelação, tendo em vista a deserção. Não demonstração dos pressupostos para a concessão da gratuidade. Oportunidade concedida à agravante para o recolhimento do preparo recursal. Inércia. Deserção corretamente reconhecida. Ausência de subsídios que infirmem os fundamentos da decisão agravada.

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão monocrática do Relator que negou seguimento ao recurso de apelação, tendo em vista a deserção. Não demonstração dos pressupostos para a concessão da gratuidade. Oportunidade concedida à agravante para o recolhimento do preparo recursal. Inércia. Deserção corretamente reconhecida. Ausência de subsídios que infirmem os fundamentos da decisão agravada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005975-89.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MDN
INDUSTRIAL E MERCANTIL EIRELI, são agravados MARIZA LAUAND e MAGALI
LAUAND.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005975-89.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 42350
2
COMARCA: São Paulo – 1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
AGTE. : Mdn Industrial e Mercantil Eireli
AGDOS. : Mariza Lauand e outro
VOTO No 42.350
EMENTA: Agravo interno. Interposição contra decisão
monocrática do Relator que negou seguimento ao recurso
de apelação, tendo em vista a deserção. Não demonstração
dos pressupostos para a concessão da gratuidade.
Oportunidade concedida à agravante para o recolhimento
do preparo recursal. Inércia. Deserção corretamente
reconhecida. Ausência de subsídios que infirmem os
fundamentos da decisão agravada. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão deste Relator
que negou seguimento ao recurso, por reconhecer a deserção do apelo.
Alega a agravante que, pela documentação juntada aos autos, ficou
comprovado que não tem condições financeiras de efetuar o recolhimento do preparo
recursal estipulado em 4% do valor da causa, perfazendo o montante de R$ 1.920,00. Aduz
que foram juntados extratos dos últimos meses de todas suas contas bancárias, além do
Simples Nacional da empresa, com intuito de demonstrar seu saldo negativo e a dificuldade
financeira que está encontrando de manter seu negócio ativo nos últimos períodos anuais.
Afirma que há também sentenças prolatadas em reclamações trabalhistas, demonstrando os
débitos trabalhistas em aberto, sustentando que está enfrentando séria dificuldade
financeira. Assevera ser seu direito o acesso à justiça. Por isso, pleiteia a reforma da
decisão agravada.
Os agravados apresentaram contraminuta.
É o relatório.
Nada obstante as razões recursais, não há fundamento para alterar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005975-89.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 42350
3
convencimento externado. Eis o trecho da decisão ora agravada:
“O recurso é inadmissível e não comporta seguimento. Por decisão
fundamentada de fls. 124, foi indeferida a concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça à apelante, determinando-se que providenciasse o recolhimento do preparo
recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção,
Em vez de efetuar o recolhimento do preparo recursal, optou a
apelante por reiterar o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando aos
autos documentação a fim de demonstrar que seus rendimentos estão comprometidos,
insistindo na alegação de hipossuficiência financeira. Alternativamente, requereu o
parcelamento do preparo recursal em três parcelas de R$ 640,00, totalizando R$ 1.920,00
(fl. 127).
Todavia, a petição e documentos juntados às fls. 127/148 não têm o
condão de modificar o convencimento acerca do indeferimento da benesse à recorrente.
Não são elementos suficientes e satisfatórios capazes de demonstrar a alegada
insuficiência financeira, não podendo ser isoladamente considerados.
Consigne-se que, ainda que apresentada tal petição, não restou
interrompido o prazo para cumprimento da decisão de fl. 124, nem se vislumbra a
possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao caso.
Também não comporta acolhimento o pedido alternativo de
parcelamento disposto no § 6o do artigo 98, do CPC, uma vez que constitui pressuposto
para o parcelamento do recolhimento de custas recursais a demonstração de insuficiência
de recursos financeiros e, no caso, tal condição não restou devidamente demonstrada. A
propósito, confiram-se os julgados deste E. Tribunal:
”(...) No que tange ao pagamento parcelado das custas, nos termos do previsto
no artigo 98, §6o do CPC/2015, conforme o caso, pode o juiz conceder direito
ao parcelamento das custas e despesas processuais que o beneficiário tiver de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005975-89.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 42350
4
adiantar no curso do procedimento. Se tratando de medida excepcional,
caberá ao juiz ponderar a necessidade do deferimento do benefício,
considerando as particularidades do caso e os elementos colacionados aos
autos.
Para tanto, o juiz está autorizado a examinar a higidez das informações
prestadas pela parte, de forma a auferir sua impossibilidade momentânea em
arcar com as custas e despesas processuais de uma única vez, podendo
deferir/indeferir o recolhimento parcelado das custas.
Vale esclarecer que, de igual forma, a simples declaração da insuficiência
econômica não satisfaz as particularidades para a concessão de tal benesse,
sendo necessária a comprovação do estado alegado a justificar a concessão do
beneficio previsto no artigo 98, §6o do CPC/2015.
Dessarte, a agravante não comprovou sua impossibilidade financeira
momentânea para o recolhimento integral das custas, de modo que é inviável a
concessão de pagamento parcelado das custas judiciárias em favor dos
agravantes.
Portanto, a fragilidade financeira alegada pela parte a justificar a concessão
do parcelamento pretendido tampouco encontra amparo nos elementos
colacionados aos autos.
Isto posto, com fundamento no art. 932, IV, “a” , do CPC, nega-se provimento
ao recurso. (...)”(trecho extraído da decisão monocrática prolatada no Agravo
de instrumento no 2077142-56.2017.8.26.0000, relator Des. Maia da Rocha,
21a Câm. de Direito Privado, j. 10/05/2017).
“Agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica.
1. Pretenso parcelamento das custas processuais nos termos do art. 98, § 6o do
novo CPC. Impossibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005975-89.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 42350
5
2. Os requisitos para a concessão do parcelamento das custas devem convergir
com os requisitos da hipossuficiência financeira. Ausência de prova desta
condição. Recurso de agravo de instrumento julgado anteriormente por este
relator negando o pedido de gratuidade de justiça. Interposição de novo
recurso para o parcelamento das custas processuais. Mantida a decisão
agravada. Recurso não provido.” (Agravo de instrumento no
2108206-21.2016.8.26.0000 9a Câm. de Direito Público rel. Des. Oswaldo
Luiz Palu j. 06/07/2016)
Agravo de instrumento. Indeferimento do pedido de parcelamento das custas
processuais. Pessoa jurídica, com ou sem fim lucrativo, que faz jus ao
benefício desde que comprove sua incapacidade para suportar os encargos do
processo. Súmula 481 do STJ. Precedente do Pretório Excelso e desta Câmara.
Ausência de prova nos autos. Parcelamento que é forma de concessão do
benefício da gratuidade, pressupondo a demonstração da condição de
necessitado. Art. 98, § 6o, do CPC/2015. Decisão mantida por fundamento
diverso.
Agravo
não
provido.”

(Agravo
de
instrumento
no
2245939-29.2016.8.26.0000 8a Câm. de Direito Público rel. Des. Manoel
Ribeiro - j. 08/02/2017)
Assim, transcorrido o prazo determinado a fl. 124, quedou-se inerte
a apelante no cumprimento da decisão. Desse modo, o recurso de apelação é deserto.”
Insurge-se a agravante, limitando-se a alegar sua dificuldade
financeira, afirmando ter ficado comprovado que não tem condições de efetuar o
recolhimento do preparo recursal e que não pode ser vedado o acesso à justiça.
Ora, conforme disposto no artigo 99, § 2o, do CPC/15, o juiz pode
indeferir o pleito se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos
legais para a concessão da gratuidade, que é a hipótese vertente. Não restou evidenciada a
situação financeira precária da agravante que a impeça de arcar com as custas e despesas do
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005975-89.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 42350
6
Para a concessão da benesse, deve ser observado um mínimo de
razoabilidade diante de elementos concretos, não se confundindo com momentânea
situação de dificuldade. O Juiz não é mero expectador na concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita e a regra deve ser interpretada, valendo destacar que dificuldade financeira
não se confunde com pobreza jurídica.
Consigne-se que presunção de pobreza não diz respeito às pessoas
jurídicas (art. 99, § 3o, CPC), que devem comprovar a insuficiência de recursos (art. 98,
CPC e súmula 481 do STJ). Nesse aspecto, a insuficiência de recursos alegada pela ora
agravante deveria estar acompanhada de prova robusta, demonstrando a situação de
insolvência, até mesmo com a juntada de requerimento de concordata ou falência, o que
não se verificou.
Bem se vê que foi dada oportunidade à agravante para efetuar o
devido recolhimento do preparo e quedou-se inerte, o que ensejou o decreto de deserção do
apelo. Não cabe modificar a decisão agravada que somente observou o regramento
processual vigente, sendo certo que as razões recursais não conseguiram infirmar os
fundamentos expostos na decisão recorrida.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interno.
KIOITSI CHICUTA
Relator